Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-26.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011033-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (AGRAVADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO LIMINAR – SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE ASSÉDIO MORAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da presença de indícios fortes de a instauração de processo administrativo disciplinar está sendo utilizado para intimidar servidor público, constata-se a presença da probabilidade do direito invocado, sendo evidente o perigo de dano ao Autor/Agravado.

2. Presentes os requisitos autorizadores o deferimento do pleito liminar é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, em face de DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO, contra decisão proferida nos autos da Ação nº 2608-15.2019.811.0004, pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do procedimento administrativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 14.252/2018.

Aduz que o Agravado é Procurador efetivo do Município de Barra do Garças, e que ajuizou ação ordinária com pedido liminar, de tutela de urgência, objetivando a imediata suspensão do PAD instaurado pela Portaria supracitada, ao fundamento de falta de motivação, alegando tratar-se de assédio moral em razão de representação ofertada ao Ministério Público.

Acentua que foi criado pelo Município Agravante a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, mediante Lei Municipal nº 3.884/2017.

Aduz que o Processos Administrativos nº 25 e 47, estavam sob a presidência do Agravado, tendo este devolvido os autos sem a conclusão do trabalho e fora do prazo fixado pelo artigo 164 do Estatuto dos Servidores do Município de Barra do Garças, fato que ensejou a abertura de Processo Disciplinar.

Destaca que não há vícios na Portaria de instauração do PAD, e que não é possível atrelar-se a instauração deste procedimento com a denúncia ofertada ao Ministério Público, para o fim de configurar o assédio moral alegado.

Salienta que o Recorrido firmou em Cartório escritura pública declaratória em favor do anterior Procurador Geral do Município, e que embora alegue coação para a realização deste ato, até o momento não ajuizou a respectiva ação de nulidade.

Refuta a tese de que o presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Disciplinar – Dr. Celso Martins Sphor, seja suspeito ou impedido por ser desprovida de qualquer elemento probatório, informando que este não mais preside referida Comissão.

Ressalta que as questões apontadas na exordial quanto ao Sistema de Segurança são desprovidas de coerência e que não merecem apreciação.

Alerta que a jornada de trabalho dos Procuradores encontra respaldo na legislação municipal, tendo sido fixada em 40 (quarenta) horas semanais.

Argumenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, destacando que a instauração de PAD não importa em perda do seu vencimento mensal.

Sublinha a necessidade da suspensão da liminar, que importará em grave lesão ao agravante, sendo também de difícil reparação, impedindo o Município do exercício regular da sua competência constitucional de responsabilização administrativa de qualquer servidor.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 26978458)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 29937496)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 33168973).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação nº 2608-15.2019.811.0004, pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do procedimento administrativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 14.252/2018 pelo Município de Barra do Garças em face do Recorrido.

Sustenta, em síntese, o Agravante a legalidade do procedimento, não padecendo de qualquer vício a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido liminar, consignou:

“(...)

Pois bem. Analisando os documentos carreados aos autos, verifica-se que restou demonstrado indícios das alegações vertidas na peça inicial acerca das instaurações de procedimentos administrativos em face dos procuradores jurídicos que se insurgiram contra o então Procurador Geral do Município.

Ademais, no mesmo sentido, restou demonstrado o perigo de dano de difícil reparação, uma vez que cominada eventual demissão ao autor, deixará de perceber seus proventos, que possui natureza alimentar.

Portanto, pela demonstração dos requisitos mínimos ensejadores da tutela de urgência de natureza cautelar, defiro o pedido, para suspender o procedimento administrativo disciplinar instaurado pela Portaria 14.252 de 04 de dezembro de 2018.” (
sic
decisão recorrida)

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao pleito de antecipação da tutela para determinar a suspensão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do Autor/Agravado.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da análise dos autos, em cognição inicial, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a decisão recorrida.

Em que pese à alegação de ausência de vícios na portaria, bem como a inexistência de que a instauração do PAD esteja vinculado a suposto assédio moral, importante frisar que houve uma denúncia contra o Procurador Geral por parte do Autor/Agravado e outros Procuradores, não sendo possível, de plano, afastar a alegação de assédio.

Importante, frisar, inclusive, que referido fato – “assédio moral”, é objeto de análise em Ação Cível (autos nº 293811 – 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças), interposta pela Promotoria de Barra do Garças em face do Procurador-Geral do Ente Municipal.

A propósito, trago à colação parte do parecer da douta Procuradoria,
in verbis
:

“(...)

Levando-se em consideração as circunstâncias do caso, afigura-se bastante relevante a oferta de ação por ato de improbidade em desfavor dos agentes municipais mencionados, vez que adiciona mais uma nota de concretude aos indícios já apresentados anteriormente pelo agravado.

Naqueles autos, é possível vislumbrar a formação da convicção da Terceira Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Barra do Garças acerca da existência de interferências ilegítimas do Procurador-Geral do Município investido na condução de investigação acerca da existência de servidores fantasmas na estrutura da Administração municipal, buscando determinar, por meio de assédio moral, a conduta dos integrantes da Comissão de Sindicância.

Tal assédio materializa-se, justamente, pela instauração de processos administrativos disciplinares carentes de substância contra Procuradores recalcitrantes, o que levou a autoridade ministerial a concluir pela violação de princípios da atuação administrativa, conduta tipificada pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992, art. 11).

Por isso, muito bem procedeu a e. Relatora ao reconhecer que a fluência desimpedida do processo administrativo disciplinar contra o agravado poderá redundar em ilegítima imposição de penalidade, que, além de tornar-se imprestável, acarretará insofismável prejuízo ao paciente, vez que a atuação da Chefia da Procuradoria municipal encontra sob grave suspeita.

Acresça-se a isso a tutela obtida pelos demais servidores atingidos pela conduta do Procurador-chefe, que, pelas mesmas razões expostas acima, deve justificar o tratamento equânime a ser oferecido em favor do agravado.” (Id 33168973)

Dessa forma, tenho que presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, sendo irretocável a decisão recorrida.

Feitas essas considerações, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021